Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial de ação de conhecimento e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias. A parte agravante alegou hipossuficiência econômica, sustentando que a negativa do benefício ocorreu sem possibilidade de complementação documental e com violação aos princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. A tutela de urgência recursal foi deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante, acompanhada dos demais elementos constantes dos autos, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, embora dotada de presunção relativa de veracidade, encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos, não havendo indícios concretos de capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.
4. A parte agravada não apresentou elementos capazes de comprometer a credibilidade da alegação de insuficiência financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e deve ser admitida na ausência de elementos concretos que a infirmem.
2. A ausência de indícios de capacidade econômica e a inexistência de impugnação consistente justificam o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, AI 0733757-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 11.12.2024.